Tribunal: TJDFT
Processo: 0753080-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753080-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A AGRAVADO: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S.A. (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, ajuizado por GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (exequente), não conheceu da impugnação à penhora apresentada pela executada (ID 22347724). Em suas razões recursais (ID 22410211), a agravante argumenta que foi determinada a penhora de faturamento nos autos de origem, sem que tenha havido pedido da credora nesse sentido. Ressalta que a exequente/agravada havia requerido apenas a penhora de outros bens. Assevera que tramitam processos acerca da relação jurídica havida entre as partes e que entende não ser devedora da agravada. Destaca o ajuizamento de ação anulatória, na qual busca tutela para que seja mantida na posse dos imóveis. Argumenta que deve ser reconhecida a prejudicialidade externa entre as ações, com a suspensão do cumprimento de sentença e a liberação das quantias liberadas. Aduz não ser possível a penhora do faturamento da empresa, porquanto, além da inobservância da ordem de gradação, há risco de ser decretada a sua quebra. Ao final, pede, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença; alternativamente, requer seja reconhecida a nulidade da penhora do faturamento da empresa, por ausência de requerimento da parte. No mérito, pretende seja provido o agravo, com a reforma da decisão hostilizada, confirmando-se o deferimento da tutela de urgência deduzida. Preparo recolhido (ID 22347723). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, deve ser deferida apenas quando a prova do direito e do dano alegado pela parte for robusta, mormente porque a sua concessão vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, que são o direito ao contraditório e à ampla defesa. Na espécie, a par das razões recursais e das provas constantes dos autos, verifica-se, a princípio, que não há razão para a suspensão do trâmite do cumprimento de sentença; este tem lastro em título executivo judicial definitivo, diga-se, oriundo de sentença transitada em julgado (ID 67104959 - Pág. 2), cuja exigibilidade não é afetada diante do mero ajuizamento da ação anulatória anunciada pela parte agravante, na qual, inclusive, foi indeferida a tutela de urgência pleiteada (Processo n° 0737891-782.2019.8.07.0001 – IDs 52739804 e 56804712). Outrossim, no que diz respeito à penhora de valores em conta, evidencia-se que a leitura do arrazoado trazido na petição de ID 77700508 (dos autos originários) revela que a parte credora pretendeu a penhora dos utensílios/objetos ali arrolados apenas se não encontrados outros bens passíveis de constrição, pedido este que deu ensejo à determinação de pesquisa de bens nos sistemas informatizados à disposição do Juízo (ID 77791280, do processo de origem). Logo, em exame sumário, o que se percebe é que o deferimento da medida, que ensejou a constrição de numerário, não se deu de ofício, além do que, no modelo em que prolatada, está alinhada aos comandos previstos nos artigos 297 e 835, do Código de Processo Civil. Ademais, por mais que a agravante reclame que a penhora acabou atingindo numerário com o qual honraria o pagamento de funcionários, certo é que não fez prova capaz de indicar que o bloqueio tenha o condão de inviabilizar a sua atividade empresarial, o que é essencial para se autorizar, em detrimento da satisfação do crédito pretendido, o levantamento da penhora. A alegação de comprometimento da continuidade da atividade empresarial, decorrente da penhora, deve ser provada, e a simples juntada da folha de pagamento de pessoal é insuficiente para tanto. Nesse sentido, faço menção a julgado da minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. RECUSA LEGÍTIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. Apesar de o rol taxativo do artigo 833, do Código de Processo Civil, não prever a impenhorabilidade para o faturamento de empresa, há de se prevenir a inviabilidade da atividade empresarial. No entanto, o executado deve comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e, em não fazendo, correta a decisão que rejeita a impugnação à penhora. A indicação à penhora deve atender não só ao requisito da menor onerosidade ao devedor, mas também ao interesse do credor e à eficiência da execução, devendo o executado demonstrar que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. O mero exercício do direito de recorrer não configura a litigância de má-fé, consubstanciando apenas a prática de prerrogativa assegurada em lei. (Acórdão 1231875, 07242598520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020) Registre-se, ainda, que a penhora, a rigor, não foi determinada sobre o faturamento da empresa, nos termos do artigo 866, do Código de Processo Civil, mas, sim, sobre o saldo das contas de sua titularidade, ante o não pagamento voluntário da obrigação. Com essas considerações, em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, deve ser mantida a decisão agravada, porque ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator